Tribunal: TJDFT
Processo: 0731858-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731858-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VHP TELECOM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão (ID 24258828) proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por VHP TELECOM LTDA, que acolheu a impugnação apresentada e reconheceu o excesso de execução, nos termos da referida decisão. O agravante sustenta que apresentou cálculos para o cumprimento de sentença no valor de R$ 305.482,89, devidamente atualizado com base nas cláusulas contratuais, encargos compulsórios e índices legais aplicáveis. Ressalta que o executado indicou como correto o montante de R$ 280.617,59. Argumenta que a impugnação aos cálculos envolve a análise dos encargos aplicados e a interpretação adequada das cláusulas contratuais, circunstância que, segundo afirma, exige a produção de prova pericial ou, alternativamente, o encaminhamento dos autos à contadoria judicial, sob pena de cerceamento de defesa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, para que seja determinada a realização de prova pericial ou a remessa dos autos à contadoria judicial. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque interposto com fulcro no art. 1.015, II, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação monitoria fundada em contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa n. 347.818.437, cujo valor da operação original é de R$140.000,00, com vencimento da primeira parcela para 20/12/2021 (ID 155704721 e ID 155704719). O contrato prevê em caso de inadimplemento a incidência dos encargos financeiros pactuados para o período de adimplência da operação, conforme disposto na cláusula nona, que estabelece como parâmetro a taxa média dos Certificados de Depósito Interbancário (CDI), acrescida da taxa anual indicada no item 3, calculada com base na taxa equivalente diária, considerando o ano comercial de 225 dias úteis. Além disso, incidem juros de mora de 1% ao mês ou fração, calculados por dia de atraso sobre o valor inadimplido (cláusula 16a), bem como multa contratual de 2%. A planilha de cálculo apresentada pelo agravado atualizou o valor de R$203.561,26 a partir de 17/07/2023 pelo INPC e acresceu juros de mora de 1% na forma simples, além dos honorários sucumbenciais de 10%, resultando na quantia total de R$280,617,59, conforme ID 218317752). Por sua vez, a planilha de débito apresentada pelo credor, ora agravante, atualizou o mesmo valor de base (R$ 203.561,26) a partir de 28/02/2023, utilizando o INPC e aplicando encargos adicionais à sobretaxa de 11,70% ao ano, além de juros de mora, multa de 2%, honorários de sucumbência e custas processuais adiantadas, totalizando R$ 305.482,89 (ID 208876484). Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC) restam configurados. Nesse contexto, a diferença significativa entre os valores apresentados pelas partes evidencia a necessidade de parecer técnico imparcial para dirimir a controvérsia e evitar cerceamento de defesa, o que pode ser suprido adequadamente por perícia contábil ou análise pela contadoria judicial. A apuração de saldo devedor em contratos bancários, especialmente aqueles que envolvem índices flutuantes como o CDI e a cumulação de encargos em caso de inadimplemento, constitui matéria de reconhecida complexidade técnico-contábil. Assim, revela-se necessária e prudente a suspensão da eficácia da decisão agravada, bem como a remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator